Tribunal: STM
Processo: 7000089-71.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). SENTENÇA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRELIMINAR EX OFFICIO. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. O feito originário tem como objeto o delito de Deserção, cometido por um então Soldado do Exército Brasileiro, extinto sem julgamento do mérito, em Decisão inicialmente proferida de forma monocrática, pela Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM, sustentando-se no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, a qual, posteriormente, foi submetida ao referendo do Conselho Permanente de Justiça para o Exército. 2. A construção argumentativa do Decisum, que ensejou a manifestação ad referendum do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, evidencia, cristalinamente, que o IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000 foi utilizado de modo errôneo, pois a situação concreta dos autos não se adequa às suas balizas. 3. Na hipótese sub oculi, o juiz natural, para processar e julgar o delito imputado ao Réu, encontra-se determinado no inciso II do art. 27 da Lei nº 8.457/1992, que atribui tal competência ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército, órgão colegiado composto por um juiz togado e juízes militares leigos, seguindo os padrões historicamente consolidados para o julgamento de crimes militares. 4. No âmbito da composição dual do órgão julgador, o magistrado togado tem o papel essencial de presidir o colegiado e alinhar o conhecimento técnico-jurídico com a perspectiva da caserna trazida pelo escabinato, a fim de orientar a manifestação sobre as questões de direito ou de fato suscitadas no decorrer da instrução criminal e do julgamento. Nesse panorama, a utilização do voto ad referendum do Conselho de Justiça é admitida em situações excepcionais e/ou urgentes, sempre que necessária à preservação do sistema de garantias constitucionais, buscando respeitar, e não ferir, a composição heterogênea desta Justiça Especializada. 5. A cooperação paritária, entre o juiz togado e os juízes militares, é exaltada no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000. Todavia, a Sentença vergastada, sob o argumento de adotar o princípio tempus regit actum e preservar a obediência à garantia do juiz natural, terminou por, de forma contrária, subtrair do Conselho de Justiça o exame das questões de fato e de direito pertinentes ao tipo penal em discussão, submetendo os Juízes militares leigos do Conselho a um papel de meros ratificadores de um entendimento prévio, situação que fere a concepção do Escabinato, materializada na Constituição Federal de 1988. 6. Em consequência, a Sentença que extinguiu o processo prematuramente, sem apreciação do mérito da Ação Penal Militar, padece de nulidade absoluta, por haver sido proferida em flagrante desconformidade com o princípio do juiz natural, o que a impede de produzir qualquer efeito. 7. Preliminar de nulidade do Decisum acolhida por unanimidade, determinando-se a baixa dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000089-71.2024.7.00.0000/AM
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JHONATA LOPES DIAS
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS JORGE GOMES NEGREIROS (OAB RO011764)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, "EX OFFICIO", EM
SEDE DE PRELIMINAR, DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO
VERGASTADA, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA SER
RETOMADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E CARLOS VUYK DE
AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000089-71.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JHONATA LOPES DIAS
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS JORGE GOMES NEGREIROS (OAB RO011764)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). SENTENÇA DE
EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRELIMINAR EX OFFICIO.
NULIDADE
ABSOLUTA.
DECISÃO
AD
REFERENDUM
DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. O feito originário tem como objeto o delito de Deserção, cometido por um
então Soldado do Exército Brasileiro, extinto sem julgamento do mérito, em
Decisão inicialmente proferida de forma monocrática, pela Juíza Federal
Substituta da Auditoria da 12ª CJM, sustentando-se no IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, a qual, posteriormente, foi submetida ao referendo do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
2. A construção argumentativa do Decisum, que ensejou a manifestação ad
referendum do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, evidencia,
cristalinamente, que o IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000 foi utilizado de
modo errôneo, pois a situação concreta dos autos não se adequa às suas balizas.
3. Na hipótese sub oculi, o juiz natural, para processar e julgar o delito
imputado ao Réu, encontra-se determinado no inciso II do art. 27 da Lei nº
8.457/1992, que atribui tal competência ao Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, órgão colegiado composto por um juiz togado e juízes militares
leigos, seguindo os padrões historicamente consolidados para o julgamento
de crimes militares.
4. No âmbito da composição dual do órgão julgador, o magistrado togado tem o
papel essencial de presidir o colegiado e alinhar o conhecimento técnico-
jurídico com a perspectiva da caserna trazida pelo escabinato, a fim de orientar
a manifestação sobre as questões de direito ou de fato suscitadas no decorrer da
instrução criminal e do julgamento. Nesse panorama, a utilização do voto ad
referendum do Conselho de Justiça é admitida em situações excepcionais e/ou
urgentes, sempre que necessária à preservação do sistema de garantias
constitucionais, buscando respeitar, e não ferir, a composição heterogênea desta
Justiça Especializada.
5. A cooperação paritária, entre o juiz togado e os juízes militares, é exaltada no
IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000. Todavia, a Sentença vergastada, sob o
argumento de adotar o princípio tempus regit actum e preservar a obediência à
garantia do juiz natural, terminou por, de forma contrária, subtrair do Conselho
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Justiça o exame das questões de fato e de direito pertinentes ao tipo penal em
discussão, submetendo os Juízes militares leigos do Conselho a um papel de
meros ratificadores de um entendimento prévio, situação que fere a concepção
do Escabinato, materializada na Constituição Federal de 1988.
6. Em consequência, a Sentença que extinguiu o processo prematuramente, sem
apreciação do mérito da Ação Penal Militar, padece de nulidade absoluta, por
haver sido proferida em flagrante desconformidade com o princípio do juiz
natural, o que a impede de produzir qualquer efeito.
7. Preliminar de nulidade do Decisum acolhida por unanimidade, determinando-
se a baixa dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em declarar, diante da preliminar suscitada “ex officio”, a
nulidade absoluta da decisão vergastada, em razão da violação ao princípio do juiz natural,
determinando-se a baixa dos autos à origem, para ser retomado o regular processamento do
feito.
Brasília, 01 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença proferida pela MM. Juíza Federal Substituta da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que decidiu, ad referendum do Conselho
Permanente de Justiça, declarar extinta a Ação Penal Militar (APM) nº 7000039-
10.2023.7.12.0012/AM, instaurada em desfavor do ex-Soldado do Exército JHONATA
LOPES DIAS, relacionada à Deserção de Praça, por considerar a impossibilidade do
prosseguimento do feito, com fundamento no art. 3º, "a", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), c/c o art. 395, II, do Código de Processo Penal comum (CPP).
Narra a Denúncia, datada de 03/02/2023, in verbis:
“Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o denunciado faltou
injustificadamente ao quartel desde o dia 13/12/2022 (vide Parte de Ausência no Evento 1,
IPD2, fl. 2). Transcorridos mais de oito dias contados da verificação da ausência
desautorizada e, não tendo se apresentado na Unidade Militar em que servia, foi lavrada a
Parte de Deserção (Evento 1, IPD4, fl. 6) e, em seguida, o Termo de Deserção (Evento 1,
IPD4, fls. 9/10), sendo o desertor excluído do serviço militar a contar de 22/12/2022 (Evento
1, IPD7, fls. 4/5).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 6/1/2023 (Evento 07, OFIC1). Submetido à
inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar (Evento 7, Doc. 05) e, portanto,
reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (Evento 13, OUT2, fl. 1).
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ausentando-se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem licença ou
autorização, por mais de oito dias, o denunciado consumou o crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO o Sd NB JHONATA LOPES DIAS como incurso nas sanções do
art.187, c/c art. 189, I, parte final, ambos do Código Penal Militar.
Recebida e autuada esta, requer seja o denunciado citado para, sob consequência de revelia,
se ver processar e julgar, seguindo-se até a sua necessária condenação.”
A Peça Pórtico acusatória encontra-se arrimada na Instrução Provisória de
Deserção (IPD) nº 7000326-07.2022.7.12.0012, da qual se destacam os seguintes
documentos:
- Termo de Deserção (evento 01, doc. 04);
- Exclusão (evento 01, doc. 07); e
- Ata de Inspeção de Saúde (evento 07, doc. 05).
Em 06/01/2023, o Desertor apresentou-se voluntariamente e foi submetido à
inspeção de saúde, que o considerou apto para o serviço Militar, sendo reincluído no serviço
ativo do Exército (evento 07, doc. 01 da IPD nº 7000326-07.2022.7.12.0012).
O Acusado foi regularmente citado (evento 14, doc. 02, da APM n° 7000039-
10.2023.7.12.0012).
Durante a instrução processual, sobreveio aos autos a informação de que o ora
Apelado foi excluído do serviço ativo do Exército, em 31/05/2023, tendo sido licenciado “ex
ofício”, por término de prorrogação de tempo de serviço, conforme publicação constante no
Boletim Interno n° 99, de 31 de maio de 2023, do 5º Batalhão de Engenharia de Construção
(evento 58 da APM n° 7000039-10.2023.7.12.0012).
Em 13/07/2023, a Magistrada de piso proferiu Sentença, considerando que,
sendo a Deserção crime propriamente militar, no qual o agente necessita possuir a condição
de militar da ativa, uma vez perdida tal qualidade, o processo, inclusive o de execução da
pena, deveria ser extinto, por faltar ao Acusado característica intrínseca ao delito (evento 71
da APM n° 7000039-10.2023.7.12.0012).
Diante disso, na data de 13/09/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em sua 44ª (quadragésima quarta) Sessão, decidiu, por maioria (4x1), referendar a
Sentença e declarar extinta a ação penal militar, com fundamento na impossibilidade do
prosseguimento do feito, devido à ausência da condição de prosseguibilidade para o
processamento do delito de Deserção, ex vi do art. 3º, "a", do CPPM c/c o art. 395, II, do CPP
(evento 85 da APM n° 7000039-10.2023.7.12.0012).
O juiz militar Major Fábio Fasano Pimentel manifestou voto vencido, por
considerar que a perda do status de militar não interfere no prosseguimento da Ação Penal
Militar, conforme informa a Ata disponibilizada no evento 85 da APM n° 7000039-
10.2023.7.12.0012.
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o Parquet Castrense manejou recurso de Apelo (evento 01, doc.
01), sustentando ser a condição de militar essencial apenas para o oferecimento e
recebimento da denúncia, e não para o prosseguimento do processo. Destarte, pleiteia a
reforma da Sentença hostilizada, buscando a retomada da marcha processual, até o
julgamento do meritum causae, com a consequente condenação do Apelado, ex-Soldado
JHONATA LOPES DIAS, pela prática do delito previsto no art. 187, caput, do Código Penal
Militar (CPM).
Por sua vez, em sede de contrarrazões (evento 01, doc. 02), a Defesa argumenta
que o status de militar da ativa é condição objetiva de procedibilidade da ação penal em
crimes de deserção e, portanto, a condição de militar é necessária para o recebimento da
denúncia, o prosseguimento do processo e a execução da pena, nos crimes de deserção.
A Defesa busca amparo, de igual modo à Sentença proferida, no Enunciado nº 5
da Jornada de Direito Militar da ENAJUM e colaciona alguns julgados do Supremo Tribunal
Federal, requerendo ser negado provimento à Apelação e mantida a Sentença, por seus
próprios fundamentos.
Por fim, a Defesa manifesta seu interesse na sustentação oral, sob pena de
nulidade processual, invocando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, pronuncia-se no
sentido de o Apelo ministerial ser conhecido e provido, com a reforma da Sentença a
quo (evento 07).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecido.
No entanto, antes de enfrentar o mérito da quaestio, suscito preliminar ex
officio, por considerar que a Decisão objurgada padece de nulidade absoluta, por ofensa ao
princípio do Juiz Natural.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA COMBATIDA
O presente feito apresenta uma peculiaridade procedimental que, a meu sentir,
não pode passar ao largo da apreciação deste Sodalício.
A Sentença contra a qual se insurge o Parquet das Armas possui o seguinte
dispositivo, ipsis litteris:
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ante o exposto, e considerando ser a questão matéria afeta à competência do Conselho
Permanente de Justiça - porquanto ao tempus delicti o indiciado ostentava a condição de
militar, em conformidade com o art. 28, inc. V, da Lei nº 8.457/92 (LOJM) e com o
entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) de nº 7000425-51.2019.7.00.0000, DECIDO, ad referendum do
Conselho Permanente de Justiça, declarar extinta a presente ação penal militar, tendo em
vista a impossibilidade de seu prosseguimento, ex vi do art. 3º, ‘a’, do CPPM, c/c o art. 395,
II, do Código de Processo Penal (CPP).”
Ab initio, impende considerar que o feito originário tem como objeto o delito de
Deserção, cometido por um então Soldado do Exército Brasileiro, crime propriamente militar,
cuja competência para apreciação e julgamento é, originariamente, do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, em obediência ao disposto no inciso II do art. 27 da Lei n º
8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União (LOJMU), com a redação dada pela Lei
nº 13.774/2018:
"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo."
A Lei nº 13.774/2018 trouxe significativas modificações à estrutura da Justiça
Militar da União, ao ampliar sua competência para o julgamento de civis, nas hipóteses de
cometimento de delitos castrenses, em conjunto com militares ou de modo isolado.
Como sói acontecer nos casos de mudanças legislativas profundas,
questionamentos surgiram no tocante à interpretação de alguns dos dispositivos da indigitada
Lei, notadamente em relação à competência para o julgamento de civis que infringiram a
legislação penal castrense enquanto militares, mas perderam esta condição antes de se verem
processados e julgados pela Justiça d’Armas.
Esta temática foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) n° 7000425-51.2019.7.00.0000, que pacificou a interpretação da matéria,
sob a relatoria do Ilustre Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, mediante a
fixação da seguinte tese jurídica, por unanimidade:
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.”
No caso sub examine, a Decisão de extinção do feito foi proferida, inicialmente,
de forma monocrática, pela Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, sustentando-se no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, e, posteriormente,
submetida ao referendo do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, órgão detentor
da competência legal para deliberação, conforme o dispositivo supratranscrito.
Contudo, analisando a construção argumentativa do Decisum, que ensejou a
manifestação “ad referendum” do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, exsurge,
cristalinamente, que o IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000 foi utilizado de modo errôneo,
pois a situação concreta dos autos não se adequa às suas balizas.
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme mencionado, o referido Incidente enfrentou a questão da competência
para o julgamento de civis que cometeram delitos castrenses na qualidade de militares da
ativa, em decorrência da atualização promovida na Lei nº 8.457/1992 - Lei de Organização
Judiciária Militar da União, pela Lei nº 13.774/2018. Após a deliberação pertinente, seguindo
a sistemática da processualística tradicional, fixou-se a adoção do princípio tempus regit
actum, o qual dispõe que a competência é estabelecida na data do fato, evitando-se a criação
de juízos de exceção ou até mesmo a escolha de órgão julgador pelo acusado. A esse respeito,
colha-se as palavras do Ilustre Relator, in verbis:
“Nota-se, portanto, que mesmo que não mais ostente a qualidade de militar, os licenciados,
desincorporados ou desligados permanecem com deveres que os classificam numa posição sui
generis: não podem ser considerados integrantes das Forças Armadas na forma do art. 3º da
Lei 6.880/1980, mas também não são civis na genuína acepção do termo, diante da
capacidade de mobilização.
Ademais, asseverar o contrário seria possibilitar a escolha do Juízo do feito, tanto pela
Administração Militar, como pelo Acusado. Explica-se: o princípio do juiz natural, extraído
dos incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, dispõe que ‘não haverá juízo ou
tribunal de exceção’ e que ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente’.
Portanto, quando a Constituição dispõe a inexistência de juízo de exceção, significa afirmar
que o órgão competente para o julgamento deve ser definido antes da prática do fato típico.
De outro lado, se o Estado deve definir as regras de competência previamente, sabe-se
também que não cabe ao acusado "escolher" o Juízo pelo qual será julgado:
‘Como anota Antônio Scarance Fernandes, embora dúplice a garantia do juiz natural
(CF, art. 5º, XXXVII, LIII), manifestada com a proibição de tribunais extraordinários e
com o impedimento à subtração da causa ao tribunal competente, a expressão ampla
dessas garantias desdobra-se em três regras de proteção: 1) só podem exercer
jurisdição os órgãos instituídos pela Constituição; 2) ninguém pode ser julgado por
órgão instituído após o fato; 3) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem
taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade
de quem quer que seja.’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed.
rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 54) (grifo nosso)."
Verifica-se, assim, que um dos escopos do IRDR n°
7000425-
51.2019.7.00.0000 foi assegurar a obediência à garantia do juiz natural, preceito estabelecido
constitucionalmente em favor dos cidadãos, cujo parâmetro é a utilização de regras objetivas
de competência jurisdicional, a fim de assegurar a independência e a imparcialidade do órgão
julgador, excluindo-se a possibilidade de juízos de exceção.
Por outro lado, em paralelo à função primordial de salvaguarda de um juízo
imparcial para os cidadãos, o princípio em comento também visa impedir a escolha do órgão
julgador, que deve estar previamente estabelecido, segundo os critérios legais. Nesse sentido
é o magistério de Cícero Robson Coimbra sobre o juiz natural, in verbis:
“Como consignado, sua compreensão surge das disposições constantes dos incisos XXXVII e
LIII do art. 5º da Constituição Federal, segundo os quais no Brasil ‘não haverá juízo ou
tribunal de exceção’ e ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente’.
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale repetir que esse princípio deve ser interpretado de forma plena, vedando-se ‘não só a
criação de tribunais ou juízos de exceção, mas também de respeito absoluto às regras
objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e
imparcialidade do órgão julgador’. Em outro aspecto, busca-se impedir que as partes possam
escolher o órgão jurisdicional, ao seu talante, com o fio de obter sempre uma decisão que lhe
satisfaça a pretensão.
A competência dos órgãos do Poder Judiciário vem delineada, em primeiro aporte, pela
Constituição Federal, ganhando relevo em nosso estudo a competência definida para a Justiça
Militar da União (Art. 124 da CF) e das Justiças Militares dos Estados e do Distrito Federal
(Art. 125, §§ 3º, 4º e 5º, da CF), constituindo-se, ao lado da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, Justiças especializadas e não órgãos jurisdicionais de exceção, portanto, em
perfeita harmonia com o princípio em estudo.” (In Manual de Direito Processual Penal
Militar - Volume Único. Cícero Robson Coimbra Nevez - 6ª Ed. Ver., atual. e amp. São Paulo:
Editora Jus Podivm, 2022. Págs 158 e 159)
Na hipótese sub oculi, o juiz natural para processar e julgar o delito imputado
ao réu encontra-se determinado no inciso II do art. 27 da Lei nº 8.457/1992, que atribui tal
competência ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército, órgão colegiado composto
por um juiz togado e juízes militares leigos, seguindo os padrões historicamente consolidados
para o julgamento dos crimes militares.
O julgamento dos delitos militares por um escabinato possui raízes interligadas
com o surgimento dos exércitos organizados, sendo uma característica intrinsecamente
relacionada à própria essência do juízo castrense, cujo âmago repousa na preservação da
hierarquia e da disciplina, pilares institucionais das Forças Armadas.
No Brasil, a criação dos Conselhos de Justiça militares remonta aos primeiros
anos do século XIX, no contexto da vinda da Família Real Portuguesa para as terras
brasileiras, e, desde então, jamais deixou de existir, sempre com previsão constitucional e/ou
legal, possibilitando aos colegiados castrenses sedimentar bases sólidas no âmbito do Poder
Judiciário pátrio. Atualmente, a formação mista da Justiça Militar encontra-se contemplada
na Constituição Federal de 1988.
Nessa concepção, as deliberações no processo devem ser tomadas pela íntegra
dos julgadores, no caso, o Conselho Permanente de Justiça, nos termos da competência
estabelecida pela Lei de Organização Judiciária Militar da União, a saber:
“Art. 28. Compete ainda aos conselhos:
I - decretar a prisão preventiva de acusado, revogá-la ou restabelecê-la;
II - conceder menagem e liberdade provisória, bem como revogá-las;
III - decretar medidas preventivas e assecuratórias, nos processos pendentes de seu
julgamento;
IV - declarar a inimputabilidade de acusado nos termos da lei penal militar, quando
constatada aquela condição no curso do processo, mediante exame pericial;
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento;
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - ouvir o representante do Ministério Público sobre as questões suscitadas durante as
sessões;
VII - conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da lei;
VIII - praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei.”
No âmbito da composição dual do órgão julgador, o magistrado togado tem o
papel essencial de presidir o colegiado e alinhar o conhecimento técnico-jurídico com a
perspectiva da caserna trazida pelo escabinato, a fim de orientar a manifestação sobre as
questões de direito ou de fato suscitadas no decorrer da instrução criminal e do julgamento.
Nesse panorama, a utilização do voto “ad referendum” do Conselho de Justiça é
admitida em situações excepcionais e/ou urgentes, sempre que necessária à preservação do
sistema de garantias constitucionais, buscando respeitar, e não ferir, a composição
heterogênea desta Justiça Especializada.
A cooperação paritária entre o juiz togado e os juízes militares é exaltada no
IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, conforme se observa no trecho a seguir transcrito:
“Portanto, o julgamento efetivado por militares, não só pelos membros dos Conselhos, como,
sobretudo pelos integrantes deste Superior Tribunal Militar, representa a exteriorização do
senso de justiça aferido pelos Oficiais, o qual é inerente à carreira das armas, vez que previsto
na própria norma que regulamenta a vida na caserna - Estatuto dos Militares.
Sob outro viés, a formação mista da Justiça Castrense é prevista na Carta Magna, em norma
constitucional originária que define a composição deste STM, formado por Oficiais-Generais
do último posto e por civis. Logo, interpretação que defende a ausência de independência e de
imparcialidade desta JMU não só é contrária à vontade do constituinte, como exprime o
desconhecimento da realidade dos julgamentos proferidos por este ramo especializado do
Poder Judiciário do Brasil.
Não se objetiva desmerecer os magistrados togados. Ao contrário. A esses foi determinada,
pelo novo diploma, a presidência dos colegiados de 1ª instância, o que denota a valorização
do conhecimento jurídico por eles auferido ao longo dos anos de vida acadêmica e de toga. É
reconhecida, também, a seriedade de suas formações jurídicas e a idoneidade moral.
Contudo, seu papel de Presidente dos Conselhos deve estar alinhado à perspectiva do
julgamento pelo escabinato quando este for previsto em lei. O conhecimento jurídico deve ser
dividido com os demais integrantes não togados, a fim de que estes, alinhados à proteção dos
princípios inerentes às Forças Armadas, profiram julgamentos que alcancem o ideal de
Justiça.”
A Sentença em tela, sob o argumento de adotar o princípio tempus regit actum e
preservar a obediência à garantia do juiz natural, terminou por, de forma contrária, subtrair do
Conselho de Justiça o exame das questões de fato e de direito pertinentes ao tipo penal em
discussão. Isso porque, ao se observar como o Juízo de piso fez uso da decisão “ad
referendum”, vislumbra-se que o papel conferido ao magistrado togado de presidir o
colegiado e alinhar o conhecimento jurídico com a perspectiva da caserna trazida pelo
escabinato não foi respeitado, conforme a concepção do instituto, materializada na
Constituição Federal de 1988.
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o andamento processual em primeira instância, a Sentença foi assinada
monocraticamente pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) e publicada em 13/07/2023 (evento 71 da APM n°
7000039-10.2023.7.12.0012), constando o seguinte:
“Ante o exposto, e considerando ser a questão matéria afeta à competência do Conselho
Permanente de Justiça - porquanto ao tempus delicti o indiciado ostentava a condição de
militar, em conformidade com o art. 28, inc. V, da Lei nº 8.457/92 (LOJM) e com o
entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) de nº 7000425-51.2019.7.00.0000, DECIDO, ad referendum do
Conselho Permanente de Justiça, declarar extinta a presente ação penal militar, tendo em
vista a impossibilidade de seu prosseguimento, ex vi do art. 3º, ‘a’, do CPPM, c/c o art. 395,
II, do Código de Processo Penal (CPP).
Sejam os autos colocados em pauta para que o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército possa referendar ou não a presente Decisão.” (Grifos no original)
Porém, não obstante já estar anexada ao processo e ter adquirido a devida
publicidade para as Partes, a manifestação monocrática somente foi submetida ao crivo dos
demais julgadores em 13/09/2023, em Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, nos termos da Ata anexada ao evento 85 da APM n° 7000039-10.2023.7.12.0012.
Nesse cenário, há clara predominância de uma tese jurídica, que pode induzir os
juízes militares a votar de uma determinada forma, previamente definida, de modo unitário,
pelo componente técnico do Conselho.
Para melhor compreensão desse ponto de vista, confira-se o excerto da Sentença
combatida, abaixo colacionado:
“Ainda que não exista nenhum regramento legal estampado no CPPM acerca da qualidade de
militar como condição de prosseguibilidade no crime de deserção, deflui da teoria geral do
processo, mais precisamente da Teoria Eclética da Ação difundida pelo jurista italiano Enrico
Túlio Liebman, que somente haverá a extinção do processo com resolução de mérito se as
condições da ação se fizerem presentes ao longo de toda a relação jurídica processual, o que,
indubitavelmente, não ocorre mais na espécie, já que houve alteração fática substancial da
condição do acusado durante a persecução penal, vez que foi licenciado do serviço ativo do
Exército Brasileiro passando, desde então, a ostentar a condição de civil.
Acerca do tema, ressalta-se que, a par da oscilação da jurisprudência do Egrégio STM, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é condição de prosseguibilidade tanto para a ação penal militar em crime
de deserção quanto para a posterior execução da pena.
A jurisprudência majoritária do STF, capitaneada pela Segunda Turma, é firme no sentido
de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito (HC n. 115.754, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2013).
Cita-se, ainda, os seguintes precedentes:
Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças Armadas impede o
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processamento da ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante (HC n. 196.508-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe 17.5.2021).
Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Paciente que não
ostenta mais a condição de militar da ativa. Falta de condição de prosseguimento da
ação penal por crime propriamente militar. Precedentes. Agravo regimental não provido
(HC n. 191.021-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado
pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício (HC n.108.197, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012).
É verdade que há julgados da Primeira Turma do STF nos quais se enfatiza que a condição
de militar é exigida apenas no momento do recebimento da denúncia, não importando a
posterior exclusão do réu do serviço ativo das forças armadas para o prosseguimento da ação
penal. Neste sentido, por exemplo: HC nº 194.276-AgR, DJe 9.8.2021; HC nº 178.791- AgR,
DJe 18.6.2020; e HC nº 152.740-AgR, DJe 25.10.2019). Veja-se que essa é a posição que
também prevalece no E. STM.
Diante dessa divergência de compreensão entre as Turmas julgadoras do STF, o Ministro Luiz
Fux, então Presidente da Corte, submeteu o tema ao Plenário, em repercussão geral, no
Recurso Extraordinário nº 1.325.433-RG/DF. Entretanto, o Tribunal, por maioria, reconheceu
inexistente a repercussão geral da questão, por não se ter, no caso, matéria constitucional.
Veja-se a ementa do acórdão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.165. DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM).
REINCORPORAÇÃO
AO
SERVIÇO
MILITAR.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CRIME
PRÓPRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. É questão infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de
repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o
seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da
denúncia.
2. Recurso extraordinário não conhecido, ante a inexistência de repercussão geral da
matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC (Repercussão Geral no RE n.1.325.433/DF,
Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2022).
Nesse cenário, como a questão não foi resolvida entre as Turmas do STF, é possível afirmar
que ainda é majoritário o entendimento capitaneado pela Segunda Turma no sentido de que
o licenciamento das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção
(HC n. 204.997-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.9.2021).
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que a manutenção de uma condenação penal de um civil por crime de deserção -
delito propriamente militar -, não terá qualquer utilidade para proteção do bem jurídico
"disciplina e hierarquia" nas Forças Armadas. Igualmente, não gerará qualquer efeito prático
penal na vida civil, visto que, segundo o art. 64, II, do Código Penal (CP), para efeito de
reincidência, não se consideram os crimes militares próprios.
Portanto, tratando-se a deserção de crime propriamente militar, ou seja, crimes nos quais o
agente precisa possuir a condição de militar, uma vez perdida tal qualidade, o processo -
inclusive o processo de execução da pena - deverá ser extinto, por faltar ao acusado
característica que é intrínseca ao delito.” (Grifos no original)
Da simples leitura do fragmento transcrito, constata-se a exposição, ao
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, de tese jurídica pré-concebida e concluída,
com publicidade às partes, forte em limitar e até mesmo inibir a apreciação do tema pelo
escabinato, na medida em que antecipa questões eminentemente técnicas e, até o momento,
controversas.
Em outras palavras, o quadro fático dos autos denota, a meu viso, que, mediante
o argumento de se cumprir o preceituado no art. 28, V, da Lei nº 8.457/92 (LOJM) e o
entendimento firmado no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, os Juízes militares leigos do
Conselho foram submetidos a um papel de meros ratificadores de um entendimento prévio,
situação que, a toda evidência, consiste em clara desconsideração e violação ao princípio do
juiz natural.
Via de consequência, a Sentença que extinguiu o feito prematuramente, sem
apreciar o mérito da Ação Penal Militar, padece de nulidade absoluta, por haver sido
proferida em flagrante desconformidade com o princípio do juiz natural, o que a impede de
produzir qualquer efeito.
Com estas considerações, suscito, ex officio, preliminar de nulidade absoluta da
Decisão vergastada, em razão da violação ao princípio do juiz natural, determinando a baixa
dos autos à origem, para ser retomado o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363193v10 e do código CRC 7188cfbe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/8/2024, às 17:39:39
7000089-71.2024.7.00.0000
40001363193 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR